Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705426-96.2022.8.07.0005 RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÊS VÍTIMAS. TERMO INTERPOSTO POR TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES RECURSAIS COM FUNDAMENTO EM ERRO OU INJUSTIÇA DA PENA. RECONHECIMENTO DO DOLO EVENTUAL EM DOIS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM A PREMEDITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE OS INTERVALOS DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). FRAÇÕES APLICADAS ÀS TENTATIVAS. MANUTENÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas dos réus contra sentença do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, que os condenou por três crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, III, c/c art. 14, II; art. 29, caput, do CP). As Defesas impugnaram as dosimetrias das penas, especialmente quanto à valoração da culpabilidade com base na premeditação, bem como a aplicação das frações de aumento e diminuição em cada fase da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível valorar negativamente a culpabilidade com base na premeditação nos casos em que o dolo eventual foi reconhecido; (ii) estabelecer a fração adequada para aumento da pena na primeira fase da dosimetria; (iii) definir a fração aplicável às agravantes e às atenuantes na segunda fase; (iv) verificar a adequação da fração redutora referente à tentativa de homicídio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A premeditação é incompatível com o dolo eventual, pois este pressupõe conduta que assume o risco de produzir o resultado, sem direcionamento específico à sua concretização. Assim, a valoração negativa da culpabilidade por premeditação não é cabível nos crimes tentados contra vítimas atingidas de forma colateral. 4. Na primeira fase da dosimetria, é adequado e proporcional a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativa. 5. Conforme entendimento desta eg. Corte, a fração de 1/7 (um sétimo) sobre o intervalo das penas, desconsiderando uma das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, não encontrar respaldo na jurisprudência dominante. 6. Na segunda fase da dosimetria, deve-se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para agravantes e atenuantes, conforme jurisprudência consolidada do STJ, salvo fundamentação expressa em sentido diverso. 7. A fração redutora pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido e, o perigo real à vida da vítima. Quando há lesão corporal e risco concreto à vida, admite-se a redução de 1/3 (um terço); se a vítima é alvejada sem risco à vida, é adequada a redução de 1/2 (metade). 8. Para prequestionar a matéria, não há necessidade de referência expressa aos artigos pretendidos pelas Defesas, bastando que o julgador apenas registre os motivos que o levaram à conclusão do julgamento. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 29, § 1o, do Código Penal, afirmando que o acórdão impugnado afastou, sem motivação idônea, o reconhecimento da participação de menor importância. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, em sede de habeas corpus, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 59 e 68, ambos do CP, asseverando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sem fundamentação concreta, em contrariedade à jurisprudência do STJ, que exige fundamentação individualizada e motivação concreta para o agravamento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada violação ao artigo 29, § 1o, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao apelo interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, o STJ assentou que “Segundo (remansoso) entendimento perfilhado pela Terceira Seção desta Corte, não se presta, para fins de demonstração de dissenso jurisprudencial, ainda que notório, acórdãos paradigmas oriundos do julgamento de habeas corpus ou demais ações constitucionais "autônomas" de impugnação, a exemplo do mandado de segurança, do mandado de injunção, da revisão criminal ou, ainda, em conflitos de competência” (AgRg no AREsp n. 2.842.766/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Por fim, descabe dar trânsito ao recurso em relação à apontada ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do CP. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão das circunstâncias judiciais para fixação da pena-base não é cabível na via especial, conforme a Súmula 07 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.094.563/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020